Tribunal: TJMT
Processo: 1032858-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032858-97.2019.8.11.0041
Apelação no 1032858-97.2019.8.11.0041
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelado: Zaqueu de Oliveira Moraes
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - APELAÇÃO DA SEGURADORA EM QUE TRAZ ALEGAÇÕES NOVAS - INDENIZAÇÃO QUE JÁ TERIA SIDO PAGA EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REFERENTE A ACIDENTE ANTERIOR - INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A matéria com relação a suposto pagamento de indenização referente a acidente anterior sofrido pelo segurado não foi objeto da contestação apresentada pela seguradora, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.
Apelação de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que lhe move Zaqueu de Oliveira Moraes, para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.450,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.
Apelação (Id. 52770468): sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que as lesões sofridas pelo autor são referentes a acidente de trânsito anterior. Defende a impossibilidade de que o autor receba indenização por duas vezes relativa à invalidez no mesmo membro.
Afirma que fora realizado pagamento na esfera administrativa, no valor de R$ 2.362,50, referente a acidente sofrido anteriormente que teria causado invalidez no membro inferior direito.
Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para reduzir a indenização para R$ 4.725,00.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 52770472).
É o relatório.
Decido.
A seguradora apelante busca a reforma da sentença ao argumento de que fora realizado o pagamento na esfera administrativa, referente a acidente de trânsito sofrido em momento anterior, em que foi constatada a invalidez no membro inferior direito.
Assim, aduz pela impossibilidade de que o mesmo membro seja considerado inválido por duas vezes.
No entanto, verifica-se que há inovação recursal no ponto, porquanto a matéria não foi objeto da contestação nem da sentença recorrida, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.
Sobre o assunto, é a jurisprudência:
“Apelações. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor e da ré. Recursos que não podem ser conhecidos. Matéria suscitada pela seguradora, relacionada à causa excludente da cobertura securitária, apenas em sede de apelação. Inovação recursal caracterizada. Recurso do autor, por sua vez, que traz razões dissociadas da fundamentação da r. sentença, não havendo impugnação específica do que restou decidido. Impossibilidade de conhecimento das apelações. Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e 1.010, incisos II e III e 1.014, do CPC. Recursos não conhecidos” (TJSP; Apelação Cível 1078685-68.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020).
“Seguro Obrigatório. DPVAT. Cobrança. Procedência da ação. Recurso apenas da Seguradora. Alegação de ausência de nexo de causalidade, não havendo acidente de trânsito. Inovação do fundamento na fase recursal. Ré que, na defesa, não nega a existência do sinistro causado por veículo automotor, impugnando apenas que tenha resultado em invalidez permanente no autor. Alteração posterior do fundamento da defesa não permitida. Incapacidade permanente comprovada. Indenização devida. Recurso desprovido. Há inovação do fundamento recursal, buscando a seguradora negar cobertura de seguro por não se tratar de acidente de trânsito, quando, na defesa ofertada no processo de conhecimento, não negou o dano causado por veículo automotor, impugnando apenas a incapacidade permanente. Há regra específica (arts. 336 e 341 CPC) e não pode deduzir novas alegações (art. 342 CPC). Na hipótese, o autor é portador de fratura no membro inferior esquerdo, fazendo jus a indenização arbitrada na sentença” (TJSP; Apelação Cível 1003052-26.2017.8.26.0637; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019).
Posto isso, não se conhece do recurso, porque verificada a inovação recursal, nos moldes dos art. 932, III, art. 336 e art. 1.014 do CPC.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator